Tribunal: TJSP
Processo: 1008911-73.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DEMARCATÓRIA DE TERRAS. Pretensão do autor à realização de perícia técnica para demarcação do imóvel indicado na inicial, que estaria com as divisas incertas em relação ao imóvel da Companhia Piratininga e à via pública.

Incompetência da Seção de Direito Público para conhecimento da matéria. Competência recursal que não se fixa em razão da qualidade da parte, mas

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DEMARCATÓRIA DE TERRAS. Pretensão do autor à realização de perícia técnica para demarcação do imóvel indicado na inicial, que estaria com as divisas incertas em relação ao imóvel da Companhia Piratininga e à via pública.

Incompetência da Seção de Direito Público para conhecimento da matéria. Competência recursal que não se fixa em razão da qualidade da parte, mas pelo pedido inicial. Inteligência do art. 103 do Regimento Interno deste E. TJSP. Ação de demarcação de terras que se insere na competência da Seção de Direito Privado (Primeira Subseção – DPI). Inteligência do art. 5o, I, I.19, da Resolução no 623/2013 deste E. TJSP. Precedente do C. Órgão Especial.

RECURSO NÃO CONHECIDO, COM PROPOSIÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO À 1a SUBSEÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (C. 1a a 10a Câmaras de Direito Privado)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008911-73.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante VITOR
FRANCISCO RUSSOMANO CINTRA, são apelados PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA e COMPANHIA PIRATININGA DE EMPREENDIMENTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com proposição de
redistribuição à 1a Subseção da Seção de Direito Privado, V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008911-73.2019.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 2/8
VOTO No 17.118 (processo digital)
APELAÇÃO No 1008911-73.2019.8.26.0048
No ORIGEM: 1008911-73.2019.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA (2a VARA CÍVEL)
APELANTE: VITOR FRANCISCO RUSSOMANO CINTRA
APELADOS:
PREFEITURA
DA
ESTÂNCIA
DE ATIBAIA e
COMPANHIA PIRATININGA DE EMPREEDIMENTOS
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DEMARCATÓRIA DE
TERRAS. Pretensão do autor à realização de perícia técnica para
demarcação do imóvel indicado na inicial, que estaria com as
divisas incertas em relação ao imóvel da Companhia Piratininga e
à via pública.
Incompetência da Seção de Direito Público para conhecimento da
matéria. Competência recursal que não se fixa em razão da
qualidade da parte, mas pelo pedido inicial. Inteligência do art.
103 do Regimento Interno deste E. TJSP. Ação de demarcação de
terras que se insere na competência da Seção de Direito Privado
(Primeira Subseção DPI). Inteligência do art. 5o, I, I.19, da
Resolução no 623/2013 deste E. TJSP. Precedente do C. Órgão
Especial.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM PROPOSIÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO À 1a SUBSEÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO (C. 1a a 10a Câmaras de Direito Privado)
Vistos.
Trata-se de “ação demarcatória” ajuizada por VITOR
FRANCISCO RUSSOMANO CINTRA em face da PREFEITURA DA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA e COMPANHIA PIRATININGA DE
EMPREEDIMENTOS. Nos termos do relatório da r. sentença de fls.
111/117, o autor sustenta “possuir um imóvel registrado sob a matrícula de
no 5.631 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Atibaia.
Sustenta que referido imóvel encontra-se com suas divisas incertas em
relação ao imóvel da segunda requerida, bem como em relação à via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008911-73.2019.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 3/8
pública. Pugna, assim, pela realização de perícia, para demarcação dos
limites de sua propriedade.”
Aditada a inicial para corrigir o valor atribuído à causa (fls.
35/36).
Custas recolhidas (fls. 08/13, 37/40, 62/63).
Contestação apresentada pela Prefeitura Municipal de
Atibaia (fls. 68/73). Réplica (fls. 77/78).
Às fls. 96/97, a fim de evitar decisão surpresa, nos termos
do art. 10 do CPC, o Il. Magistrado Singular apontou a ilegimitidade do autor
decorrente da falta de outorga uxória, bem como em virtude de não ser
proprietário do bem, além da necessidade de citação dos demais condôminos
para participação no feito, deferindo prazo para manifestação das partes.
A Prefeitura Municipal de Atibaia requereu a extinção do
feito diante do não preenchimento dos requisitos do art. 574 e seguintes do
CPC/2015 (fl. 98).
O autor peticionou requerendo a suspensão do processo por
90 dias, em virtude da Pandemia causada pela COVID-19 (fls. 104/105). O
pedido foi indeferido à fl. 106.
Peticionou o autor às fls. 109/110, aduzindo que trará ao
processo declaração de concordância assinada pelo cônjuge tão logo seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008911-73.2019.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 4/8
requerido pelo Il. Juízo Singular, bem como sustentou que poderia ingressar
com a ação demarcatória mesmo ainda não sendo proprietário do bem, pois
está regularizando o domínio através de usucapião e possui direitos sobre o
bem, e, quanto ao litisconsórcio ativo necessário, sustentou que a citação da
Fazenda Pública Municipal e da Companhia Piratininga supre tal requisito.
Pugnou pelo prosseguimento da demanda, com designação de perito judicial
para determinar a delimitação do lote e suas divisas.
Sobreveio r. sentença de fls. 111/117, cujo relatório adoto,
julgando improcedente o pedido e, por conseguinte, extinguindo o feito, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condenou o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$800,00, por equidade.
Apela o autor (fls. 120/127), pugnando, inicialmente, pela
concessão da gratuidade de justiça. Sustenta ter havido cerceamento de
defesa por não ter sido produzida perícia técnica nos autos. Pugna pela
anulação da r. sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo, processado com
contrarrazões às fls. 131/133.
À fl. 137 o autor manifestou sua oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008911-73.2019.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 5/8
Conforme se denota da inicial, busca o autor a realização de
perícia técnica para demarcação dos limites da propriedade por ele indicada,
que estaria com as divisas incertas em relação ao imóvel da Companhia
Piratininga e com a via pública.
O art. 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo estabelece que “a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.
Desta forma, ainda que haja ente da administração pública
direta no polo passivo da demanda, a competência dos diversos órgãos do
Tribunal é fixada pela natureza do pedido inicial.
Não obstante seja a apelada ente da Administração Pública
Direta, a demanda de origem versa sobre demarcação de terras, matéria
atinente à 1a Subseção da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 5o , I,
I.19 da Resolução no 623/2013, do C. Órgão Especial deste e. TJSP, verbis:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
I - Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
I.19 - Ações de divisão e demarcação;”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008911-73.2019.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 6/8
Destarte, estando a matéria debatida nestes autos inserida na
competência da Seção de Direito Privado, imperiosa a remessa dos autos a
uma das C. Câmaras daquela Seção.
Nesse mesmo sentido, conflitos de competência atinentes a
ações de demarcação, em que se decidiu serem da competência da Seção de
Direito Privado:
Conflito de Competência Demarcatória Discussão que não
tem relação com conflito de vizinhança Demanda que visa ao
estabelecimento dos corretos limites entre os imóveis das
partes
Formulação, ainda, de pedidos indenizatório e
reivindicatório - Incidência da regra do artigo 5o, I.19 da
Resolução no 623/2013 - Conflito procedente, para reconhecer
a competência da e. 8a Câmara de Direito Privado. (TJ-SP -
CC: 00335433320198260000 SP 0033543-33.2019.8.26.0000,
Relator: A.C.Mathias Coltro, Data de Julgamento: 12/09/2019,
Grupo Especial da Seção do Direito Privado, Data de
Publicação: 12/09/2019)
“Conflito de competência. Agravo de instrumento. Ação de
demarcação cumulada com reintegração de posse de imóvel
localizado em área de preservação ambiente. A questão
ambiental foi tratada somente de forma reflexa. A lide instalada
não envolve direitos difusos, coletivos ou individuais
homogêneos diretamente relacionados ao meio ambiente, mas
sim direito possessório. Conflito julgado procedente para
estabelecer a competência da C. 2a Câmara de Direito
Privado."
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0060271-87.2014.8.26.0000; Relator Guerrieri Rezende; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2014; Data de Registro:
25/10/2014)
E, ainda:
AÇÃO DEMARCATÓRIA DE TERRAS PARTICULARES --
Lide relativa a demarcação de bem imóvel -- Matéria da
competência das 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado
e não da Seção de Direito Público -- Resolução no 623/13 do
Tribunal de Justiça (artigo 5o, inciso I, subitem I.19)
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008911-73.2019.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 7/8
CÂMARAS
DE
DIREITO
PRIVADO
(TJ-SP
10063238920178260266
SP
1006323-89.2017.8.26.0266,
Relator: Fortes Muniz, Data de Julgamento: 01/03/2018, 15a
Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2018)
COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação demarcatória
Lide
relativa a demarcação de bem imóvel Competência de uma
dentre as Câmaras 1a a 10a da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça Resolução no 623/13 do Tribunal de
Justiça (artigo 5o, inciso I, subitem I.19)
Recurso não
conhecido e remessa para redistribuição determinada. (TJ-SP -
APL: 01122638220088260005 SP 0112263-82.2008.8.26.0005,
Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 28/09/2015, 20a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2015)
Assim sendo, é caso de determinar a remessa dos autos para
a 1a Subseção de Direito Privado desta E. Corte (1a. a 10a. Câmaras), por ser
uma de suas Câmaras a competente para o conhecimento do presente recurso.
Quanto ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com
redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso voluntário, propondo a redistribuição destes autos a uma das
Colendas Câmaras da 1a Subseção da Seção de Direito Privado (DP1 1a a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008911-73.2019.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 8/8
10a Câmaras de Direito Privado) desta E. Corte, com as homenagens de
estilo.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora